Tribunal: TJES
Processo: 0025837-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025837-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORAH GOMES DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DAVI AMARANTE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO CONDOMINIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ABUSO DE DIREITO. ATOS DO SÍNDICO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por danos morais, ajuizada por condômina em face de condomínio edilício.

2. A recorrente sustenta a ocorrência de atos abusivos praticados pela gestão condominial, consistentes na adoção de medidas de vigilância particularizadas e na imposição de restrições de acesso a terceiro residente na unidade, condicionadas a indevida comprovação de seu vínculo familiar.

3. O juízo de primeiro grau entendeu que as condutas se inserem no exercício regular de um direito, afastando a pretensão reparatória por considerar os fatos como meros dissabores do convívio social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se as condutas praticadas pela gestão condominial, consubstanciadas (i) na implementação de vigilância direcionada à rotina privada de uma condômina e (ii) na imposição de exigências indevidas para o reconhecimento de morador a terceiro residente em sua unidade, transbordam os limites do exercício regular de um direito e caracterizam ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exercício das atribuições do síndico, embora amparado pelas normas condominiais, encontra limites nos direitos fundamentais dos condôminos e no princípio da boa-fé objetiva, sendo vedado o abuso de direito, que se configura quando o titular de uma prerrogativa excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim social ou econômico, conforme o art. 187 do Código Civil.

6. A implementação de medidas de segurança que, em vez de atenderem ao interesse coletivo, destinam-se ao monitoramento particularizado e ostensivo da rotina de um condômino, excede a finalidade de vigilância patrimonial e configura violação ao direito à privacidade.

7. A imposição, pela administração condominial, de requisitos formais e vexatórios para o reconhecimento do
status
de residente a pessoa que coabita com o condômino, representa ingerência indevida na esfera de sua vida privada e familiar, configurando conduta abusiva.

8. A prática de atos que, a pretexto de zelar pelo cumprimento das normas internas, violam os direitos da personalidade do condômino, como a privacidade, a intimidade e a honra, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, cuja responsabilidade pela reparação recai sobre o condomínio, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Configura abuso de direito, a ensejar a responsabilidade civil do condomínio, a conduta do síndico que, sob o pretexto de zelar pela segurança e ordem, adota medidas de vigilância particularizadas contra condômino e impõe exigências que representam ingerência indevida na esfera privada e familiar para reconhecer o status de residente a terceiros que coabitam na unidade. 2. O condomínio responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seu síndico no exercício de suas funções ou em razão delas, consoante o disposto no art. 932, III, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 187, 927, 932, III, 1.336 e 1.348.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70060669306, Rel. Alex Gonzalez Custodio, DJe 08/09/2016; TJ-MG, AC 50013750720218130024, Rel. Des.(a) Cavalcante Motta, DJe 17/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DEBORAH GOMES DE SOUZA, irresignada com a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DAVI AMARANTE, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, DEBORAH GOMES DE SOUZA interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) que não há razoabilidade em permitir que o síndico ou o condomínio interfiram nas regras de convivência da unidade autônoma, especialmente ao negar a entrega de TAG a quem a apelante indica como morador; (b) que houve abuso por parte do síndico ao instalar câmera com visão direcionada para a entrada de sua unidade; (c) que o condomínio atuou de forma arbitrária ao impor multas pelo uso da garagem por seu companheiro, sem considerar sua condição de morador; (d) que as condutas do apelado violaram sua privacidade e configuram atos ilícitos passíveis de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025837-25.2019.8.08.0024

APELANTE: DEBORAH GOMES DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DAVI AMARANTE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se as condutas praticadas pelo condomínio apelado, por meio de seu síndico, em face da Apelante, então condômina, extrapolaram o exercício regular de um direito e configuraram ato ilícito passível de reparação por danos morais.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os fatos narrados, embora representem desconforto, não superam os meros dissabores inerentes à vida em sociedade, e que o condomínio agiu com base em deliberações soberanas da assembleia.

Em que pese a judiciosa valoração realizada pelo douto Juízo
a quo
, entendo que o caso vertente reclama solução distinta ante as peculiaridades que permeiam os fatos delineados.

É cediço que a vida em condomínio impõe restrições recíprocas ao direito de propriedade, em prol da segurança e do bem-estar da coletividade.

Neste contexto, as normas deliberadas em convenção e assembleia mostram-se como de observância obrigatória por todos os condôminos, conforme o art. 1.336 do Código Civil. Ao síndico, por sua vez, compete cumprir e fazer cumprir tais deliberações, representando os interesses comuns (art. 1.348, CC).

Entretanto, o exercício de tal poder-dever pelo síndico não é absoluto, porquanto encontra limites tanto no próprio instrumento que lhe confere as atribuições como nos direitos dos condôminos e no princípio da boa-fé objetiva, sendo vedado o abuso de direito, que se configura quando o titular de um direito excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, nos termos do art. 187 do Código Civil.

No caso em comento, observa-se dos autos a existência de conflito entre a então moradora, ora Apelante, e o síndico do condomínio, também morador e vizinho “de porta” da primeira.

A partir da análise dos autos, infere-se que, embora seja incontroverso que a Apelante tenha, em determinadas ocasiões, infringido normas condominiais, o que ensejou a aplicação de multas, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que a reação do representante legal do condomínio foi, em momentos específicos, desproporcional e excessiva, transbordando de sua esfera de competência para adentrar indevidamente na vida privada da condômina.

Dois pontos fáticos externam a peculiaridade desse abuso.

O primeiro refere-se à instalação de uma câmera de vigilância exclusiva no corredor em que localizadas as unidades da Apelante e o síndico.

A prova dos autos, notadamente a Ata de Reunião do Conselho de 11/12/2018 (DOC 16), demonstra que a instalação não foi parte de um projeto de segurança coletivo, mas sim uma medida singular, diligenciada pelo síndico como reação a supostas ameaças que alega ter sofrido da Apelante.

Ainda que se considerasse plausível a motivação de segurança pessoal, a solução adotada mostra-se manifestamente desproporcional e particularizada, criando um monitoramento específico sobre a unidade da Autora, cujas imagens o síndico possuía acesso privilegiado.

As fotografias e vídeos juntados pela Apelante (fls. 59-61, Volume 1) indicam que, a despeito da alegação do síndico de que era direcionado apenas à sua unidade, o equipamento tinha a capacidade de monitorar a rotina de entrada e saída do apartamento da Apelante, o que, no contexto de um conflito pessoal específico, configura uma violação à sua privacidade, extrapolando a finalidade de segurança coletiva. Acentua-se o fato de que o síndico era quem detinha o acesso quase que exclusivo ao sistema de segurança da referida câmera, registre-se, a única posicionada no corredor de um andar.

Ademais, os diálogos mantidos em aplicativos de mensagens bem como o próprio depoimento pessoal do síndico em juízo (Termo, fl. 548 do Volume 3) permite inferir um monitoramento contínuo da rotina da autora, ao demonstrar conhecimento detalhado sobre seus relacionamentos e padrões de visitação anteriores ("como teve outros antes"), o que reforça a percepção de que as medidas tomadas, incluindo a instalação da câmera, possuíam um viés de vigilância pessoal que excedeu a mera gestão condominial.

Reforça tal fato, a própria declaração do síndico em audiência de que as imagens eram meramente gravadas no sistema do condomínio e não transmitidas a si em tempo real. Ora, se a suposta motivação para a instalação do equipamento fundava-se na segurança pessoal do síndico, a monitoração de momentos pretéritos de nada lhe teria serventia, senão ter ciência da rotina da Apelante, o que fragiliza a motivação apontada.

O segundo ponto de especial relevância cinge-se à recusa do condomínio em reconhecer o companheiro da Apelante, Sr. Raul Areas Aguiar, como morador, e a consequente restrição de seu acesso.

Denota-se dos autos que a Apelante, além de informar verbalmente e por mensagens pelo WhatsApp do condomínio, notificou formalmente o condomínio de que o Sr. Raul residia em sua unidade (fls. 284). Em resposta, o síndico, conforme se extrai das conversas pelo WhatsApp coletivo do condomínio (fls. 63-70, Volume 1), não só manifestou oposição à declaração, como condicionou o reconhecimento do
status
de morador — e a concessão do respectivo TAG de acesso — à apresentação de um "documento de união estável".

Tal exigência mostra-se manifestamente ilegal e abusiva, porquanto implicou em indevida incursão no âmbito da esfera privada da moradora, expondo-a ao constrangimento de ver sua relação afetiva exposta e impugnada em grupo público do condomínio

A declaração da proprietária de que determinada pessoa reside consigo em sua unidade é, a princípio, suficiente para fins de cadastro, sendo certo que o controle do condomínio deve se dar
a posteriori
, pela fiscalização do cumprimento das normas gerais por todos os residentes, e não por um controle prévio e discricionário de quem pode ou não residir e frequentar cada apartamento em contrariedade à vontade do próprio morador. Ao se valer do Conselho como um "tribunal local" para referendar sua decisão e mencionar a exigência de prova de união estável, o síndico expôs a Apelante a situação vexatória e constrangedora, violando sua intimidade e dignidade.

Merece registro, ainda, o fato de que, em audiência, restou apontado por relato testemunhal e pelo próprio depoimento pessoal da Autora, que esta última, mesmo após mudar-se do condomínio, manteve a união estável com o Sr. Raul e com este residia no novo endereço, denotando que não se cuidava de mera relação efêmera, relatando a testemunha arrolada, inclusive, que as tratativas de venda do imóvel deram-se com o companheiro da Autora. Tal circunstância corrobora o fato de que o Sr. Raul, ao tempo dos fatos, já convivia com a Apelante.

Portanto, ainda que existentes dissabores recíprocos, é possível concluir que as condutas do síndico ultrapassam, e muito, a esfera do mero dissabor, por se amoldarem no âmbito do abuso de direito que resultou em violação aos direitos da personalidade da Apelante (honra, privacidade e dignidade), gerando o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria tem assim decidido em casos análogos em que a conduta do representante legal do condomínio extrapola o âmbito de sua atuação ordinária e causa dano à esfera extrapatrimonial de moradores:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE LIVRE ACESSO . EXCESSOS VERIFICADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS . RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO. ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. MERA AUXILIAR. Não restou provada nenhuma conduta ilícita praticada pela corre e, como mera auxiliar administrativa, não teria poderes para alterar ou coibir a conduta do então síndico, eleito pelo Condomínio . Restou comprovado, até por confissão, que houve cerceamento ao direito de acesso ao imóvel dos autores por ação promovida pelo então síndico, que também se excedeu no direito de divulgar os problemas ocorridos. As condutas, somadas ao tempo para resolução dos problemas ultrapassaram os meros aborrecimentos da vida em sociedade, configurando o dano moral alegado. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EX-SÍNDICO. (Apelação Cível Nº 70060669306, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 31/08/2016) .

(TJ-RS - AC: 70060669306 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 31/08/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - "COMUNICADO EXTRAORDINÁRIO" EMITIDO POR SÍNDICO - ABUSO DA FUNÇÃO - MOTIVAÇÕES PESSOAIS - EXPOSIÇÃO DO AUTOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE OS DEMAIS CONDÔMINOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. - À luz da teoria da asserção, se os réus possuem pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido, eis que teriam extrapolado os poderes de representatividade do ente despersonalizado por motivações pessoais, estes tem legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos - A imputação de práticas desprezíveis à pessoa, principalmente em seu ambiente residencial, com o intuito de prejudicar sua imagem, a expõe à situação vexatória suficiente para configurar ato ilícito ensejador de dano moral, nos termos dos art. 186, 187 e 927 do Código Civil - No arbitramento da indenização pela ofensa moral deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, razoavelmente fixando quantia que sirva para indenizar, punir e, simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, sem constituir valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 50013750720218130024, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)

Em relação à caracterização da responsabilidade, o Código Civil estabelece expressamente que o empregador responde pelos atos de seus prepostos (art. 932, III), de modo que ao Condomínio deve recair a responsabilidade pela reparação dos danos causados por seu representante legal.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para reparar o abalo sofrido pela Autora sem gerar enriquecimento ilícito.

Considerando que o dano alegado decorre de uma série de condutas praticadas ao longo do tempo, sem que se tenha um evento danoso específico e isolado, para fins de aplicação da Súmula nº. 54 do STJ, adoto como critério objetivo para fixação dos juros de mora a data da citação.

Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Condomínio do Edifício Davi Amarante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora, pela SELIC, a partir da citação, sem cumulação com correção monetária, devendo ser observado, a partir da vigência da Lei nº. 14.905/2024, o disposto na nova redação dos artigos 406 e 389 do Código Civil.

Dada a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.